Tribunal: TJDFT
Processo: 0742991-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742991-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA ALVES VIANA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA ALVES VIANA DE SOUSA contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. O juízo indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia bloqueada via SISBAJUD por inexistir prova de que a constrição caiu sobre valor impenhorável (ID 132422794). Em suas razões (ID 42342501), a agravante alega que: 1) os valores bloqueados em sua conta corrente consistem em verba salarial (profissão autônoma) de natureza alimentar; 2) é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 salários-mínimos; 3) o limite pecuniário de 40 salários-mínimos para penhora se estendeu para cadernetas de poupança e abrange todo e qualquer tipo de conta bancária do devedor, inclusive conta corrente. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade judiciária e atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta corrente da agravante. É o relatório. Decido. A recorrente pleiteia, em preliminar do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência. Intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator